Tribunal: TJDFT
Processo: 0000029-30.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE UM ÚNICO CARTUCHO INTACTO CALIBRE .12. AUSÊNCIA DE ARTEFATO BÉLICO APTO A GERAR DISPARO. CONDUTA ATÍPICA. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO. INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a apreensão de ínfima quantidade de munição, aliada a ausência de artefato apto ao disparo, implica o reconhecimento da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública. Na realidade, ambas as turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “(...) orientaram-se no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio (...)” (AgRg no REsp 1840168/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 2. Recurso de apelação conhecido e provido; réu absolvido.